Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1012273-29.2016.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT.
Recorrentes: RENATA CRISTINA OLIMPIO E JACQUELINE MARQUES SOUZA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 17/08/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO 04 (QUATRO) ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDUTA QUE SE DISTANCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO QUE, NO CASO, NÃO COMPROMETE A RÁPIDA SOLUÇÃO DO LITÍGIO OU DIFICULTA A DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da limitação de litisconsórcio facultativo ser uma faculdade do juiz, o reconhecimento dessa necessidade quando já decorridos 04 (quatro) anos do ajuizamento da ação, distancia-se do princípio da segurança jurídica, que deve presidir toda e qualquer relação processual.
2. Veja-se que a presente actio fora ajuizada, originariamente, perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá. O juízo originário determinou a juntada de declaração de hipossuficiência, sob pena de extinção da ação. Cumprida a formalidade exigida, o referido juízo prolatou decisão declinando de sua competência e determinando a remessa do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT. Aportando os autos perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a magistrado em substituição legal determinou a emenda da exordial, a fim de que a parte providenciasse a juntada de cálculo atualizado, de acordo como índices aplicáveis aos débitos da Fazenda Pública, até a data da distribuição, especificando o período em que deseja que seja acrescido o adicional. Cumprida tal formalidade, a magistrada sentenciante prolatou novo despacho determinando à emenda da exordial, a fim de que a parte comprovasse o protocolo de pedido administrativo e a respectiva negativa, sob pena de extinção da ação. Informado nos autos que tais comprovações já vieram encartadas junto à exordial, houve a prolação da sentença ora objurgada, com a limitação do litisconsórcio ativo facultativo, ao argumento de que o processo conta com enorme volume de documentos relativos a cada um dos autores, o que compromete a celeridade processual. Em razão disso, fora declarada a manutenção do feito em relação aos dois primeiros autores identificados na petição inicial (Maria Jucelia Martins Batista e Cassio De Souza Chagas) e a extinção do feito em relação aos demais (Renata Cristina Olímpio e Jacqueline Marques Souza).
3. Compulsando o acervo probatório coligido, mormente a inicial, infere-se que com o ajuizamento da ação os demandantes, servidores públicos estaduais, pretendem que enquanto não elaborado laudo técnico por omissão do Poder Público, o adicional insalubridade a que fazem jus seja pago no valor correspondente ao grau máximo, pugnando pelo pagamento do benefício de forma retroativa.
4. Deduz-se, portanto, que a causa reúne servidores públicos da ativa que postulam direitos derivados dos mesmos fundamentos de fato e de direito, encontrando melhor solução se julgada simultaneamente, tendo em vista a afinidade dos aspectos discutidos por todos os integrantes do pólo ativo, sem qualquer especificidade aparente que dificulte a sua análise em conjunto ou a defesa exercida contra todos.
5. Registre-se que junto à exordial vieram acostados tão somente os documentos pessoais de cada autor, as respectivas procurações e holerites. Os documentos juntados no ID. 60078450, por sua vez, se limitam ao cálculo atualizado elaborado individualmente, tal como determinado pelo próprio juízo no ID. 60078462. A toda evidência, não se constata dos autos “um enorme volume de documentos relativos a cada um dos autores”, a ponto de comprometer a celeridade processual.
6. Em verdade, o que tem comprometido a celeridade processual no caso concreto é a atitude do próprio Poder Judiciário, já que a cada alteração de membro no juizado, a parte é surpreendida com uma nova determinação de emenda da exordial, com base no entendimento do novo magistrado. A toda evidência, as partes não podem ficar à mercê de entendimento diversos proferidos por órgãos do Poder Judiciário diversos dos órgãos do Poder Judiciário sob o mesmo grau de jurisdição, sob pena de, como dito, afronta ao princípio da segurança jurídica.
7. Sentença desconstituída.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012273-29.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA JUCELIA MARTINS BATISTA - CPF: 105.493.808-33 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASSIO DE SOUZA CHAGAS - CPF: 970.964.311-87 (RECORRENTE), RENATA CRISTINA OLIMPIO - CPF: 020.006.991-89 (RECORRENTE), JACQUELINE MARQUES SOUZA - CPF: 006.300.321-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021